Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003683-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: PAULO PAIXAO ALVES FREIRE
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Plantonista da Comarca da Capital, Dra. Maria Aparecida Ferreira Fago, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência no. 1004898-98.2021.8.11.0041 vindicada por PAULO PAIXAO ALVES FREIRE, que deferiu a liminar vindicada para determinar que a requerida, ora agravante, "oferte a atendimento Home Care, conforme pedido médico realizado diretamente no sistema da ré, no prazo de 24horas", até o restabelecimento da saúde da parte autora ou ulteriores deliberações.
Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que tem autonomia tão somente de autorizar ou custear procedimentos cirúrgicos, consultas, exames, dentre outros, cabendo ao médico assistente, solicitar, marcar e realizar consultas, cirurgias e procedimentos.
Pondera que no presente caso, recebeu solicitação para a internação na modalidade eletiva, inexistindo qualquer solicitação de urgência ou emergência.
Defende que a concessão da medida que antecipa os efeitos da tutela jurisdicional só se justifica quando não viola outros princípios legais, ficando a sua concessão umbilicalmente ligada aos requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.
Esclarece que nos documentos acostados aos autos, inexiste qualquer laudo que demonstre a urgência na internação em regime Home Care, visto que o atestado médico de id. 49265934, assim como os exames que fundamentaram a decisão do magistrado de origem, não citam urgência de internação em Home Care, apenas descrevem a situação clínica do agravado.
Discorre que melhor sorte não assiste ao agravado, pois a alegação de que a agravante negou/demorou a autorizar procedimento é totalmente descabida, tendo em vista que estava no prazo para autorizar a internação solicitada pelo médico assistente.
Esclarece que a internação solicitada em caráter eletivo pode levar até 21 (vinte e um) dias devido aos procedimentos burocráticos, diante disso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar exemplifica os prazos.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento do recurso (id. 78649486).
Preparo recolhido, conforme se comprova no id. 78774452/78774453.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde lhe foi determinado que "oferte a atendimento Home Care, conforme pedido médico realizado diretamente no sistema da ré, no prazo de 24horas", até o restabelecimento da saúde da parte autora ou ulteriores deliberações.
Pois bem. Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Códex.
Isso porque, analisando os documentos que instruem a ação de base, e também juntados neste instrumento, o que se constata é que a parte agravada, com 51 (cinquenta e um) anos de idade, é portador de HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DISLIPIDEMIA E INSUFICIÊNCIA CORONARIANA CRÔNICA, TENDO SIDO SUBMETIDO ANGIOPLASTIA PRÉVIAS (id. 78649491 – pág. 11), além de possuir obesidade, contraiu o CORONAVIRUS, necessitando de atendimento médico por Home Care, devido ser pessoa do grupo de risco com alta vulnerabilidade e por ter apresentado piora do quadro radiológico pulmonar, sugestivo de processo infeccioso de etiologia viral, caracterizado por aumento das opacidades pulmonares em vidro fosco esparsas e bilaterais, atualmente acometendo cerca de 25-50% do parênquima (id. 78649491 – pág. 13).
É sabido que o serviço Home Care não é um simples tratamento domiciliar, ele se assemelha à internação hospitalar, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação, tal como se naquele ambiente estivesse, e esse tipo de tratamento apresenta como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela operadora do plano, além de reduzir risco com infecção.
Assim, nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios, não se justificando a recusa do procedimento pelo simples fato de não constar qualquer menção da urgência para a sua realização, haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos. Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput), a tutela de urgência deve ser deferida.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011977-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU À RÉ A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - “HOME CARE” – EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA – OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado pelo paciente conveniado a existência de expressa indicação médica para seu tratamento, não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição.” (N.U 1018764-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
Assim, prudente se manter o decisum agravado, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível, pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o agravo de instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 19 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora